Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
<p class="western" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

<p class="western" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

<p class="western" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.

<p class="western" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">3. Recurso conhecido e não provido.